Tribunal: TJMT
Processo: 1022542-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022542-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), JORGH HENRICK CRUZ RODRIGUES - CPF: 067.147.261-55 (PACIENTE), 2a Vara Cível de Canarana (IMPETRADO), AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS - CPF: 071.287.181-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – SUSCITADA TESE NEGATIVA DE AUTORIA, CONSISTENTE EM ARGUIÇÃO DE SE TRATAR DE MERO USUÁRIO DE ENTORPECENTES, INSUSCETÍVEL DE APRECIAÇÃO PELA VIA ESTREITA DE COGNIÇÃO DO
WRIT
– PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTATADA A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – REVELADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE INTEGRAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA "COMANDO VERMELHO" – APREENSÃO DE VARIADAS PORÇÕES DE ENTORPECENTE [COCAÍNA E CRACK], EMBALAGENS PLÁSTICAS, BALANÇA DE PRECISÃO E VÁRIOS APARELHOS CELULARES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
SUSCITADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, contexto em que não podem ser ignorados os indícios de seu envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, tampouco a variedade e a natureza dos entorpecentes apreendidos pelos agentes policiais, acompanhados de apetrechos comumente utilizados para o narcotráfico. Precedentes.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1022542-12.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CANARANA

IMPETRANTE: DR. AIRTON JUNIOR DA ROZA

PACIENTE:

JORGH HENRICK CRUZ RODRIGUES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana/MT, por
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1001483-75.2023.8.11.0029 (PJe), em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos no
art. 33,
caput
e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
27/07/2023
, ao supostamente incorrer na prática dos delitos supramencionados, tendo sido o recolhimento posteriormente
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, argumenta o d. causídico estarem
ausentes os requisitos
que autorizam a imposição do claustro cautelar, sustentando, em síntese, tratar-se de mero
usuário de entorpecentes
, que estava apenas presente no local abordado pelos policiais; inexistindo, na intelecção do impetrante,
suficientes indícios de autoria delitiva
. E, em abono à arguição de ilegalidade da custódia, acrescenta os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, arguindo a ocorrência de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, bem como sustentando a aplicabilidade,
in casu
, das
medidas cautelares diversas da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, vindica a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 183240235 ao ID 183240242.

Indeferida
a medida liminar (ID 183350158), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 183881697.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 185382654).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
JORGH HENRICK CRUZ RODRIGUES
foi preso em flagrante delito em
27/07/2023
, pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico.

Por clareza, consigno que, pelos fatos
sub judice
, o paciente foi
denunciado
pelo i. representante do
parquet
, tendo sido a exordial acusatória recebida em
26/08/2023
, dando-se início à Ação Penal n. 1001677-75.2023.8.11.0029, em que se imputou ao paciente a prática das condutas delitivas tipificadas no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/06
, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Colhe-se da denúncia que, em data não precisa, porém até o dia 27/07/2023, o paciente
JORGH
e o codenunciado
Eduardo Marcos Gomes Ferreira dos Reis
, com consciência e vontade,
associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, as modalidades de crime previstas no
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/06
.

Ademais, no dia 27/07/2023, por volta das cinco horas da tarde, na residência situada na Rua Gabi, n. 26, Bairro União, no município de Canarana/MT,
JORGH
e
Eduardo
, conscientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas,
tinham em depósito e venderam drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotráfico, envolvendo ainda o adolescente
Gabriel Lidtke da Silva
, de 16 anos de idade
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, uma equipe de policiais civis realizou, na residência situada na Rua Planalto, n. 743, no município de Canarana/MT, uma operação que resultou na apreensão de menores infratores, pela prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas. Na ocasião, um dos envolvidos se evadiu do local em uma motocicleta, tratando-se, consoante se apurou, do indivíduo responsável por captar os valores oriundos do comércio malsão realizado pelos menores na referida residência e em outros pontos de vendas de entorpecentes.

Em investigações, a Polícia recebeu a informação de que o foragido residia na Rua Gabi, n. 26, no Bairro União, razão pela qual se deslocaram até o endereço indicado. As pessoas ali presentes, todavia, perceberam a presença da polícia, vindo
Mateus Miranda de Araújo
, posteriormente identificado, a empreender fuga, embrenhando-se pela mata aos fundos da residência.

Em seguida,
JORGH
se desfez de uma balança de precisão e de uma quantidade de entorpecentes que estava em sua posse e tentou se evadir do local, mas foi capturado pelos agentes policiais.

Diante da situação de flagrante delito, os policiais adentraram o imóvel e realizaram a prisão de
Eduardo
, que estava em um dos quartos onde se encontraram diversos pinos de cocaína. Além disso, o adolescente
Gabriel
foi encontrado no local e, na ocasião, destruiu seu aparelho celular, lançando-o contra a parede e, em depoimento, confirmou aos policiais que participava do tráfico de drogas naquela residência.

Durante as buscas no imóvel, foram apreendidas substâncias entorpecentes do tipo cocaína e
crack
, além de embalagens plásticas (pinos) para a venda de porções de drogas, aparelhos celulares e uma balança de precisão. Foram também apreendidos documentos pessoais em nome do paciente
JORGH
e do codenunciado
Eduardo
, além de quantia de dinheiro em espécie.

Conforme arrazoado pelo
parquet
, a residência já era monitorada pela Polícia, em razão de denúncias de tráfico de drogas e também de diligências anteriores, tendo, em
14/06/2023
, os moradores empreendido fuga, pulando o muro, ao perceber a presença dos agentes de segurança pública.

Posteriormente à prisão em flagrante do paciente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
realizou a
conversão da prisão em preventiva
, contexto em que o d. causídico sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar
, ensejo em que pontua a fragilidade dos indícios de autoria delitiva, argumentando se tratar o paciente de mero usuário de entorpecentes, inclusive detentor de predicados pessoais favoráveis; ao que arremata a tese de
ofensa ao princípio da homogeneidade
, sustentando a aplicabilidade ao caso das
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, ainda que o d. causídico sustente tese
negativa de autoria
, argumentando se tratar o paciente de
mero usuário de entorpecentes
,
deve-se consignar, em contraponto, que a apreciação de tal argumento demanda a análise do acervo fático-probatório, não sendo possível reconhecer, de plano e tão somente a partir da prova pré-constituída, a suscitada ilegalidade; mesmo porque, à toda evidência, a matéria se imiscui no próprio mérito d
a ação penal originária
, devendo ser resguardada, portanto, à apreciação do d. juízo natural da causa.

Ainda que assim não o fosse,
não se pode olvidar do entendimento pacificado, no âmbito desta eg. Corte estadual, no sentido de que “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
” (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT); de forma que, ainda que comprovada a condição de viciado em entorpecentes do paciente, eventual responsabilização pelos delitos a ele imputados pelo
parquet
deverá ser apurada ao longo da instrução criminal.

Demais
, imperioso
sublinhar
que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, em face da
gravidade concreta das condutas
imputadas ao paciente.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Sobre JORGE HENRICK, há procedimento em andamento para apuração ligando-o a Organização Criminoso, em que ele tem função específica da facção criminosa Comando Vermelho
. Em Canarana ele é
responsável por fazer o recolhimento do caixa financeiro das lojinhas (Boca de Fumo), referente a venda de drogas e após, realizar os depósitos para as lideranças do crime
. EDUARDO MARCOS GOMES FERREIRA DOS REIS, por sua vez, já tem procedimentos criminais por FURTO e TRÁFICO DE DROGAS.

Ainda, dentro da residência havia mais dois indivíduos, sendo um menor de idade, identificado por GABRIEL LIDTKE DA SILVA, 16 anos, que no momento da entrada dos policiais, este jogou seu aparelho celular contra parede, danificando totalmente.
Frisa dizer que essa atitude é uma determinação das lideranças da facção criminosa, para que não encontre mais elementos incriminatórios em desfavor de seus membros
. [...]

No que tange ao
periculum in libertatis
, a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade em concreto da conduta
. Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a
reiteração delituosa
, mas também, o
acautelamento social
decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito
”
.

(Decisão de ID 183240242 - Págs. 5-6). — Destaquei.

Com efeito, em consulta aos autos originários, constatei que, no Relatório n. 2023.13.62443, registraram-se as conclusões das investigações policiais, no sentido de que
JORGH
viria sendo investigado por sua possível ligação com a organização criminosa Comando Vermelho, sendo responsável, no município de Canarana/MT, pelo recolhimento do caixa financeiro das “lojinhas” (“bocas de fumo”) e, posteriormente, pelo depósito dos valores em favor das lideranças da facção (ID 126927932 - Pág. 1 – Ação Penal n. 1001677-75.2023.8.11.0029).

Nesse contexto, deve-se consignar que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Demais disso, não se deve ignorar ter sido o paciente
preso em flagrante delito
, em operação no bojo da qual foram apreendidos
07 (sete) aparelhos celulares
;
01 (uma) unidade de substância análoga a cocaína
[pino cheio];
06 (seis) unidades de substância análoga a
crack

[pedras embaladas em invólucro plástico];
14 (catorze) unidades de embalagens plásticas
[pinos];
R$ 14,00 (catorze reais)
em espécie; e
01 (uma) balança de precisão
.

Nesse contexto, ressalto que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT, “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”; entendimento corroborado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual, “
nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 808.314/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Por derradeiro, em consulta aos autos n. 1000655-79.2023.8.11.0029, constato que, em
08/08/2023
, o i. representante do
parquet
ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do art. 180,
caput
, do Código Penal, a atrair também a incidência do Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Dessa forma, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto o d. causídico argumente que, “
em caso de condenação, tendo em vista a situação fática investigada bem como as circunstâncias judiciais, os antecedentes e as causas diminuição de pena, é evidente que o investigado não seria condenado a pena igual ou superior a 8 anos, ocasião em que o cumprimento da pena se daria em regime inicial semiaberto, ou seja, menos rigoroso que a máxima cautelar excepcional aplicada
”, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime inicial de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas nas razões do
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JORGH HENRICK CRUZ RODRIGUES
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023